Tribunal: TJMT
Processo: 1034894-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034894-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VALDINEIA MARQUEZAN - CNPJ: 24.548.211/0001-21 (AGRAVANTE), VALDINEIA MARQUEZAN - CPF: 038.360.129-01 (AGRAVANTE), 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CRÉDITO ORIUNDO DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão que indeferiu o pedido de suspensão d
o trâmite da E
xecução
de Título Extrajudicial,
sob o fundamento de que o crédito exigido
tem
natureza extraconcursal por decorrer de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar

se o crédito executado, oriundo de ato cooperativo, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e, portanto, se a execução deveria ser suspensa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ato de concessão de crédito realizado entre cooperativa de crédito e seus associados está compreendido nos objetivos sociais da cooperativa, constituindo ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/1971.

4.
A Lei n. 14.112/2020 introduziu o § 13 no art. 6o da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo que os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativas e cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

5.
Tratando-se de crédito extraconcursal, a
E
xecução em que se exige seu pagamento deve prosseguir, não se aplicando a suspensão prevista no
stay

period
.

6.
A exclusão do crédito da lista de credores pelo Administrador Judicial confirma sua natureza extraconcursal, afastando a competência do Juízo
Recuperacional
para deliberar sobre seu prosseguimento.

7. A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
de Agravo de Instrumento
desprovido.
Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
1. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa de crédito e seus associados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005, sendo plenamente cabível o prosseguimento da execução. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, avalistas ou fiadores, por força do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, § 13; 49, § 1o; Lei n. 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.872.725/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 9.12.2025, DJEN 18.12.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.991.096/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.3.2023,
DJe
31.3.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela

Valdineia
Marquezan
ME
–
e
m Recuperação Judicial e Valdineia
Marquezan

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000780-49.2024.8.11.0017, proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de suspensão do
trâmite da Execução
e determinou a intimação da Agravada para dar prosseguimento ao feito.

As Recorrentes a
legam ofensa à
competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial,
sob o argumento de
que, ainda que o crédito seja considerado extraconcursal, a fiscalização de atos de constrição sobre bens essenciais ao soerguimento empresarial compete ao juízo
recuperacional
.

Sustentam que o prosseguimento da
E
xecução em face da sócia Valdineia
Marquezan
, responsável pela gestão e aporte de recursos na recuperanda, compromete a viabilidade do
P
lano de recuperação e prejudica a coletividade de credores.

A
ssever
am
que a
E
xecução em curso compromete a continuidade das atividades da empresa, podendo gerar risco concreto de falência e prejuízos à coletividade de credores, já que atinge patrimônio essencial à condução da atividade empresarial e ao adimplemento do plano de recuperação.

Salienta
m
que a Assembleia Geral de Credores foi designada para 19
/11/2025
, sendo crucial a estabilização patrimonial da devedora até a deliberação do plano de soerguimento.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de suspender
o trâmite da E
xecução em face das Agravantes e determinar a abstenção de qualquer medida constritiva contra o patrimônio da empresa em
R
ecuperação
J
udicial e da sócia avalista.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
322835361
).

Contra essa decisão, as Recorrentes interpuseram Agravo Interno (Id. 328308385).

A Recorrente apresentou
c
ontraminuta
ao Agravo de Instrumento
e contrarrazões ao Agravo Interno

(
Id
’s

328342390
e
335645861
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar diante da inexistência de
interesse público que justifique
sua intervenção
(Id.
343161892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela

Valdineia
Marquezan
ME
–
e
m Recuperação Judicial e Valdineia
Marquezan
.

Na origem, cuida-se de Execução
ajuizada
pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU
em
face
das Recorrentes,
na qualidade de
devedora principal e avalista
,
lastreada em
Cédula de Crédito Bancário
n.
C31520357-5
,
emitida em 13/02/2023
, com vencimento em 15/01/2028.

No curso da Execução, as Executadas apresentaram manifestação e requereram a extinção ou suspensão do trâmite do feito executivo, sob o argumento de que
Valdineia
Marquezan
-
ME

(de
vedora principal
)
se encontra em processo de
R
ecuperação
J
udicial (n. 1016337-21.2024.8.11.0003), de modo que o crédito estaria sujeito aos efeitos do
período de blindagem
e ao
p
lano de recuperação ju
dicial.

A Exequente, por sua vez, impugnou o pedido,
sustentou
que o crédito foi excluído da lista de credores pelo Administrador Judicial, por tratar-se de ato cooperativo, o que lhe
confere
natureza extraconcursal
.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido de suspensão,
constatou
que o crédito em questão não constava na relação de credores sujeitos à recuperação judicia
l,
indeferiu o pedido de suspensão e determinou o prosseguimento da
E
xecução.

As Executadas opuseram Embargos de Declaração,
que
foram rejeitados
.

Inconformadas, as Executadas interpuseram
este
Agravo de Instrumento
. A
legam ofensa à
competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial,
sob o argumento de
que, ainda que o crédito seja considerado extraconcursal, a fiscalização de atos de constrição sobre bens essenciais ao soerguimento empresarial compete ao juízo
recuperacional
.

Sustentam que o prosseguimento da
E
xecução em face da
avalista
Valdineia
Marquezan
, responsável pela gestão e aporte de recursos na recuperanda, compromete a viabilidade do
P
lano de recuperação e prejudica a coletividade de credores.

A
ssever
am
que a
E
xecução em curso compromete a continuidade das atividades da empresa, podendo gerar risco concreto de falência e prejuízos à coletividade de credores, já que atinge patrimônio essencial à condução da atividade empresarial e ao adimplemento do plano de recuperação.

Salienta
m
que a Assembleia Geral de Credores foi designada para 19
/11/2025
, sendo crucial a estabilização patrimonial da devedora até a deliberação do plano de soerguimento.

Inobstante
os
argumentos das Recorrentes, o Recurso não comporta provimento.

No caso, o Juiz singular, ao indeferir o pedido de suspensão do
trâmite da Execução
, fundamentou-se na premissa de que o crédito da Exequente foi excluído da lista de credores da recuperação judicial por decisão do Administrador Judicial, em razão de tratar-se de ato cooperativo, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005
.

A Lei n. 14.112/2020 introduziu o § 13 no art. 6o da Lei de Recuperação Judicial e Falências,
e estabeleceu
que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1971.

Por ato cooperativo entende-se aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa
.

Na hipótese
, trata-se de cooperativa de crédito, de modo que o ato de concessão de crédito está compreendido nos objetivos sociais da cooperativa, constituindo, portanto, ato cooperativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ato de concessão de crédito realizado entre cooperativa de crédito e seus associados está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial
.

Logo,
a
E
xecução em que exige seu pagamento deve prosseguir.

A propósito:

(...)
2. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

3. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.

4. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seus associados está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Precedente.

5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a execução em que se exige seu pagamento deve prosseguir.

6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(
AREsp
n. 2.872.725/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025)
.

Ademais, verifica-se que o Administrador Judicial, ao elaborar a lista de credores do processo de recuperação judicial, não incluiu o crédito da Exequente, reconhecendo expressamente sua natureza extraconcursal.

Caso as Recorrentes desejassem discutir a natureza do crédito, deveriam ter apresentado impugnação específica no processo de recuperação judicial, o que não ocorreu.

Dessa forma, tratando-se de crédito extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, tampouco à suspensão prevista no
período de blindagem e, por essa razão, não há
óbice ao
prosseguimento da
E
xecução
e dos atos constritivos sobre o patrimônio.

Ademais, n
ão há ofensa à competência do Juízo
Recuperacional
, uma vez que o crédito não integra o quadro geral de credores e não está sujeito ao plano de recuperação judicial.

Quanto à alegação de que a
E
xecução não poderia prosseguir em face da avalista, a tese também não prospera.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

(...)
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11 .101/2005.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1991096 CE 2022/0072669-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
j.
13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA,
DJe
31/03/2023)
.

Assim, ainda que se considerasse o crédito como concursal, o que não é o caso, a
E
xecução
pode
prosseguir normalmente em face da avalista, por força do disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 e da
Verbete Sumular
581 do STJ
, inclusive com
medidas constritivas contra o
seu
patrimônio
.

Por fim, vale ressaltar que ainda não houve constrição sobre o patrimônio das Recorrentes, razão pela qual a questão relativa à eventual essencialidade de bens sequer pode ser apreciada. Ademais, a alegação de que o simples prosseguimento da execução em face da sócia gestora comprometeria o soerguimento empresarial não se sustenta, pois a legislação e a jurisprudência consolidada exigem a efetiva demonstração de constrição ou de ameaça concreta a bem essencial, o que não se verifica na espécie

Dessa forma, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do
trâmite da Execução
e determinou o seu regular prosseguimento
.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Por
consequência
,
j
ulgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026